Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005241-23.2021.8.11.0000
Recorrente: Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S/A (atual denominação da Produquímica Indústria e Comércio S/A)
Recorrido: Antenor Santos Alves Júnior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S/A (atual denominação da Produquímica Indústria e Comércio S/A), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88634477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE IDENTIFICADOS – EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES AOS BENS DOS SÓCIOS – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Identificados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial que caracterizam o abuso da personalidade, esta deve ser desconsiderada para que as obrigações da sociedade se estendam aos bens dos sócios”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005241-23.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/05/2021, p. 1o/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91799977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S/A (atual denominação da Produquímica Indústria e Comércio S/A), e manteve a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a inclusão da agravante no processo.
A parte recorrente alega violação aos artigos 50 e 1.110 do Código Civil, ao argumento de que “não tem qualquer responsabilidade pelo débito originário da ação de cobrança, na medida em que não era mais sócia da Hydrosalt nem na época da prolação da sentença e muito menos quando do início da fase de cumprimento de sentença”.
Recurso tempestivo (id 94901492) e preparado (id 94851473).
Contrarrazões no id 96194970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 50 e 1.110 do Código Civil, amparada na assertiva de que “não tem qualquer responsabilidade pelo débito originário da ação de cobrança, na medida em que não era mais sócia da Hydrosalt nem na época da prolação da sentença e muito menos quando do início da fase de cumprimento de sentença”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Na hipótese dos autos, infere-se do Contrato Social (Id n. 81567481, pág. 25) que a agravante e Gerhard Walter Schultz eram sócios da executada Hydrosalt, e na alteração contratual (Id n. 81567481, pág. 32) realizada em 2007 a agravante saiu da sociedade e transferiu todas as suas cotas para Gerhard, exceto uma, que foi para João Marcelino Ramos.
Posteriomente, mesmo o sócio Gerhard tendo 99% das cotas, ao constituir o distrato social de Id n. 81567481, pág. 40, toda responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa ficou para o sócio recente e minoritário, João Marcelino.
Além disso, as duas empresas indicaram o mesmo endereço de funcionamento – Av. Jorge Bey Maluf, 2.985, Distrito Industrial do Alto Tietê, Suzano, São Paulo (Id. n. 81567481, pág. 48, e Id. n. 81567482, pág. 12). Embora a agravante alegue que se trata de prédios diferentes, não produziu prova nesse sentido, o que poderia fazer por simples fotografia.
E mais, o documento de Id n. 81567481, págs. 18 e 19, mostra que Gerhard foi sócio de ambas.
(...)
Desse modo, se analisadas separadamente, nenhuma das evidências acima destacadas caracterizaria abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, mas, juntas, são suficientes, nos termos dos parágrafos e incisos do art. 50 do Código Civil, para desconsiderar a personalidade jurídica e impor que as obrigações exigidas no Cumprimento de Sentença n. 000191-83.2002.8.11.0037 se estendam aos bens da agravante”. (id 88634477 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade bem como a confusão patrimonial, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
(...)
2. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ante a existência de fraude e de confusão patrimonial, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1366286/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.) [mutatis mutandis]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.